Tribunal: TJBA
Processo: 8004248-79.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004248-79.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDETE DE CASTRO TEIXEIRA PAIS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA LADEIA PAIVA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

EMENTA

Apelação Cível.
A
ção de Internação Compulsória.
Dependente químico.
Sentença que indeferiu a inicial,
“ante a carência de interesse processual, e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, consoante a regra estampada no art. 330, III, com art. 485, I e VI, todos do Código de Processo Civil”.

Ao julgar o Tema 793, decidiu o STF que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária entre os entes federados. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Paciente, dependente químico e com transtornos mentais.
Presentes os requisitos previstos na Lei 10.216/2001 para deferimento da medida de internação compulsória da pessoa em situação de risco, decorrente de uso de substâncias químicas, a ensejar a proteção especial do Estado, mormente do Poder Judiciário, máxime considerando que a saúde é direito constitucional do cidadão brasileiro. Os elementos dos autos apontam para a efetiva necessidade de um período de internação para a desintoxicação do paciente, uma vez que existe laudo médico e fortes indícios fáticos de que o dependente químico não está em pleno gozo de suas faculdades mentais e, ainda, apresentando risco para a sua própria vida e de seus familiares.
Lei nº 10.216/2001. Fixação de honorários sucumbenciais em desfavor dos apelados, no importe total de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.
Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004248-79.2023.8.05.0088 em que figura como apelante
VALDETE DE CASTRO TEIXEIRA PAIS E OUTRO
e, como apelados, MUNICÍPIO DE GUANAMBI e ESTADO DA BAHIA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.